Tribunal: CARF
Processo: 10675.901993/2019-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2015 a 31/12/2015
INDEFERIMENTO DE PERÍCIA MOTIVADA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, determinando, de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização das diligências e perícias que entender necessárias, indeferindo aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. A decisão que indeferir, de forma motivada, o pedido de perícia não configura o cerceamento de defesa.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO OU RESTITUIÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO COM DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL FISCAL.
É necessária a apresentação de documentação contábil/fiscal que comprove a formação do valor a ser compensado ou restituído.
COMPETÊNCIA PARA FISCALIZAÇÃO DE BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO. RECEITA FEDERAL DO BRASIL. CRITÉRIOS DEFINIDOS PELA SUFRAMA. FISCALIZAÇÃO. ZONA FRANCA DE MANAUS.
Não obstante as atribuições da Suframa na sua área de competência é a Receita Federal do Brasil quem possui competência para fiscalização dos tributos federais em todo o território nacional bem como, no caso em questão, definir a classificação fiscal e, por conseguinte, proceder o lançamento do crédito tributário derivado de erro na classificação adotada pelas empresas quando das suas interpretações, inclusive para fins de verificação de benefício fiscal.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. KITS DE CONCENTRADO PARA PRODUÇÃO DE REFRIGERANTES. BASES DE BEBIDAS CONSTITUÍDAS POR DIFERENTES COMPONENTES. COMPONENTES DEVEM SER CLASSIFICADOS SEPARADAMENTE.
Nas hipóteses em que a mercadoria descrita como “kit ou concentrado para refrigerantes” se constitui de um conjunto cujas partes consistem em diferentes matérias primas e produtos intermediários, que só se tornam efetivamente uma preparação composta para elaboração de bebidas em decorrência de nova etapa de industrialização ocorrida no estabelecimento adquirente, cada um dos componentes desses “kits” deverá ser classificado no código próprio da Tabela de Incidência do IPI.
IPI. CRÉDITO INCENTIVADO OU FICTO. CLASSIFICAÇÃO FISCAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PELA CONFERÊNCIA.
Em razão da não cumulatividade do IPI e de sua sistemática imposto sobre imposto, o adquirente de produtos industrializados deve conferir se a nota fiscal atende todas as prescrições legais e regulamentares, aí se incluindo a classificação fiscal, especialmente em se tratando de situação de crédito presumido.
IPI. GLOSA DE CRÉDITOS. OBSERVÂNCIA DE REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO QUE INSTITUI INCENTIVO FISCAL A ESTABELECIMENTOS LOCALIZADOS NA AMAZÔNIA OCIDENTAL.
É indevido o aproveitamento de créditos de IPI decorrentes de aquisições de insumos isentos feitas a estabelecimentos industriais localizados na Amazônia Ocidental e com projetos aprovados pelo Conselho de Administração da Suframa, mas que não tenham sido elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais, exclusive as de origem pecuária, de produção regional.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10675.901993/2019-78
ACÓRDÃO
3401-014.218 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UBERLÂNDIA REFRESCOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2015 a 31/12/2015
INDEFERIMENTO DE PERÍCIA MOTIVADA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, determinando, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização das diligências e perícias que entender necessárias, indeferindo
aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. A decisão que
indeferir, de forma motivada, o pedido de perícia não configura o
cerceamento de defesa.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO OU RESTITUIÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DO
CRÉDITO
COM
DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL FISCAL.
É necessária a apresentação de documentação contábil/fiscal que
comprove a formação do valor a ser compensado ou restituído.
COMPETÊNCIA PARA FISCALIZAÇÃO DE BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO. RECEITA
FEDERAL
DO
BRASIL.
CRITÉRIOS
DEFINIDOS
PELA
SUFRAMA.
FISCALIZAÇÃO. ZONA FRANCA DE MANAUS.
Não obstante as atribuições da Suframa na sua área de competência é a
Receita Federal do Brasil quem possui competência para fiscalização dos
tributos federais em todo o território nacional bem como, no caso em
questão, definir a classificação fiscal e, por conseguinte, proceder o
lançamento do crédito tributário derivado de erro na classificação adotada
pelas empresas quando das suas interpretações, inclusive para fins de
verificação de benefício fiscal.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. KITS DE CONCENTRADO PARA
PRODUÇÃO DE REFRIGERANTES. BASES DE BEBIDAS CONSTITUÍDAS POR
Fl. 1472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.218 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.901993/2019-78
2
DIFERENTES COMPONENTES. COMPONENTES DEVEM SER CLASSIFICADOS
SEPARADAMENTE.
Nas hipóteses em que a mercadoria descrita como “kit ou concentrado
para refrigerantes” se constitui de um conjunto cujas partes consistem em
diferentes matérias primas e produtos intermediários, que só se tornam
efetivamente uma preparação composta para elaboração de bebidas em
decorrência de nova etapa de industrialização ocorrida no estabelecimento
adquirente, cada um dos componentes desses “kits” deverá ser classificado
no código próprio da Tabela de Incidência do IPI.
IPI. CRÉDITO INCENTIVADO OU "FICTO". CLASSIFICAÇÃO FISCAL
CONSTANTE DA NOTA FISCAL. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PELA
CONFERÊNCIA.
Em razão da não cumulatividade do IPI e de sua sistemática imposto sobre
imposto, o adquirente de produtos industrializados deve conferir se a nota
fiscal atende todas as prescrições legais e regulamentares, aí se incluindo a
classificação fiscal, especialmente em se tratando de situação de crédito
presumido.
IPI. GLOSA DE CRÉDITOS. OBSERVÂNCIA DE REQUISITOS PREVISTOS NA
LEGISLAÇÃO QUE INSTITUI INCENTIVO FISCAL A ESTABELECIMENTOS
LOCALIZADOS NA AMAZÔNIA OCIDENTAL.
É indevido o aproveitamento de créditos de IPI decorrentes de aquisições
de insumos isentos feitas a estabelecimentos industriais localizados na
Amazônia Ocidental e com projetos aprovados pelo Conselho de
Administração da Suframa, mas que não tenham sido elaborados com
matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais, exclusive as de origem
pecuária, de produção regional.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
Recurso Voluntário.

Fl. 1473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.218 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.901993/2019-78
3
Assinado Digitalmente
Ana Paula Giglio – Relatora

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia de Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Leonardo Correia de Lima
Macedo (Presidente), Laércio Cruz Uliana Júnior, George da Silva Santos, Celso José Ferreira de
Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, e Ana Paula Giglio.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 108-041.337
exarado pela 27a Turma da DRJ/Ribeirão Preto, em sessão de 12/12/20239, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela contribuinte acima
identificada contra o Despacho Decisório que INDEFERIU o ressarcimento do trimestre solicitado
no (PER) no 29005.73953.250416.1.1.01-7547, no montante de R$4.066.624,85 e não homologou
as
declarações
de
compensação
no
20170.74515.230516.1.3.013664,
16992.78373.210616.1.3.019801,
08256.92930.180816.1.3.01-0420
e
17229.90574.210619.1.3.017701, fato que resultou na cobrança ora contestada.
De acordo com referido despacho, o pedido de ressarcimento indeferido pelos
seguintes motivos: (i) Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao
valor pleiteado; (ii) Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, em procedimento
fiscal.
Reconstituído o Livro de apuração do IPI, verificou-se não haver saldo credor no
período, pois de acordo com o Relatório Fiscal (do processo no 10970.720257 2018-03 que
analisou os referidos créditos), a operação fiscal realizada pela Receita Federal teve como foco a
apuração da legitimidade dos créditos de IPI apropriados pela empresa.
A maior parte das glosas de crédito realizadas naquele processo refere-se a notas
fiscais emitidas sem o correspondente destaque de IPI, o que enseja a glosa sumária do crédito
apropriado pelo adquirente. Os produtos foram descritos pela fornecedora Recofarma como
"concentrados", apresentados na forma de "kits" compostos por até seis componentes distintos,
cada um acondicionado separadamente em embalagens individuais, como bombonas, sacos,
garrafões, caixas ou contêineres, contendo substâncias líquidas ou sólidas. A Recofarma
considerou tais "concentrados" isentos do IPI, com base nos arts. 81, II, e 95, III, do Regulamento
Fl. 1474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.218 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.901993/2019-78
4
do IPI (Decreto no 7.212/2010), os quais tratam de benefícios fiscais voltados a produtos originários da
Zona Franca de Manaus e da Amazônia Ocidental.
A contribuinte, por sua vez, mesmo não tendo arcado com o pagamento de IPI nas
aquisições realizadas, apropriou-se de créditos com base no art. 237 do RIPI/2010, aplicando ao
valor dos kits a alíquota de 20% prevista à época para o Ex 01 do código 2106.90.10 da TIPI. A
fiscalização, entretanto, afastou a legitimidade desse procedimento, ao constatar que os produtos
adquiridos não atendiam aos requisitos legais para a fruição da isenção prevista no art. 95, III,
tendo em vista a ausência de comprovação de que os componentes dos kits eram elaborados
com matérias-primas agrícolas ou extrativas vegetais de produção regional, tampouco que os
projetos estivessem aprovados pelo Conselho de Administração da SUFRAMA. Além disso,
conforme consignado no relatório fiscal, a isenção prevista no art. 81, II, por si só, não gera direito
a crédito de IPI, em razão da inexistência de previsão legal para tanto.
O relatório de fiscalização fundamentou esse entendimento em diversos
dispositivos legais e técnicos, como o Decreto-Lei no 1.435, de 1975, o RIPI/2010, as Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH), e pareceres técnicos do Ministério da Agricultura.
Além disso, foi feita referência a literatura especializada da indústria de bebidas, que reforça o
conceito de “concentrado” como uma preparação única, completa, e pronta para ser diluída,
diferentemente das "part units" ou bases fragmentadas utilizadas em etapas anteriores da cadeia
produtiva. A fiscalização também destacou que não é possível interpretar de forma ampliada o
texto do Ex 01 da TIPI para incluir qualquer preparação ou mistura utilizada em processos
produtivos de bebidas. Tal ampliação esvaziaria o conteúdo técnico do dispositivo, permitindo o
enquadramento de qualquer insumo diluível como “concentrado”, o que contraria a lógica da
classificação fiscal e resultaria em tratamento tributário indevido. A tentativa de fornecedores da
ZFM de vender ingredientes fracionados como se fossem concentrados completos foi igualmente
rechaçada.

Inconformada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade na
qual, em apertada síntese, se insurgiu contra a decisão nos seguintes pontos:
- Origem do Crédito e Pedido de Ressarcimento: o saldo credor de IPI pleiteado
seria referente ao 4o trimestre de 2015, originado da aquisição de concentrados isentos oriundos
da Zona Franca de Manaus (ZFM), utilizados na produção de refrigerantes e da aquisição de
produtos de limpeza e lubrificantes empregados no processo produtivo. O pedido de
ressarcimento e as PER/DCOMPs foram indeferidos com base em auto de infração lavrado em
2018;
- Relação Direta com Auto de Infração e Pedido de Sobrestamento: argumenta que
haveria identidade entre os créditos discutidos nas PER/DCOMPs e o auto de infração lavrado no
processo 10970.120257/2018-03. Ademais, a manifestação requer o sobrestamento do presente
processo até o julgamento final do recurso voluntário interposto contra o auto de infração,
Fl. 1475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.218 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.901993/2019-78
5
fundamentando o pedido com precedentes do CARF que reconhecem a prejudicialidade entre
processos dessa natureza;
- Direito ao Crédito de IPI em relação Aquisição de Concentrados Isentos em
função da existência de Coisa Julgada Coletiva (MSC no 91.0041183-4): alega que é beneficiária
da decisão coletiva favorável proferida em mandado de segurança impetrado pela AFBCC. Refuta
entendimento da Receita Federal que restringiu os efeitos da coisa julgada com base em limitação
territorial, apontando decisões do STJ e STF que reconheceriam que a coisa julgada alcança todos
os associados da AFBCC, independentemente da jurisdição;
- Tese de Repercussão Geral (RE no 592.891/STF): sustenta que o STF, ao julgar o
RE 592.891, firmou entendimento vinculante que garante o direito ao crédito de IPI para
aquisições isentas oriundas da ZFM e que a tese deveria ser aplicada de forma imediata e
automática, independentemente de publicação ou trânsito em julgado;
- Dupla Isenção: argumenta que os concentrados são beneficiados por duas
isenções autônomas: (i) art. 81, II, do RIPI/2010 (com base no art. 9o do DL 288/67); (ii) Art. 95, III,
do RIPI/2010 (com base no art. 6o do DL 1.435/75).
- Segurança Jurídica e Ausência de Prejuízo ao Fisco: Reitera o pedido de
sobrestamento do processo uma vez que tal medida não prejudicaria o Fisco, pois: a exigibilidade
dos tributos está suspensa, não havendo risco de decadência ou prescrição, nem enriquecimento
sem causa da União.

Em 12/12/2023, a 27a turma da DRJ/08 proferiu o Acórdão no 108-041.337 no qual,
por unanimidade de votos indeferiu integralmente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela interessada.

Irresignada, a parte veio a este colegiado, através do Recurso Voluntário, no qual
alega em síntese as mesmas questões levantadas na Impugnação, acrescentando os seguintes
pontos:
- Nulidade da decisão de 1a instância por omissão e contradição: Alega que a DRJ
reconheceu a dependência do crédito ao resultado do auto de infração, mas não determinou o
sobrestamento, gerando contradição. Sustenta que a decisão ignorou argumentos de mérito,
caracterizando cerceamento de defesa, citando precedentes do CARF que anularam decisões por
não apreciarem integralmente as alegações da defesa;
- Pedido de apensamento dos processos: Requer, alternativamente ao
sobrestamento, o apensamento do presente processo ao do AI, com julgamento conjunto,
fundamentando o pedido nos arts. 30, III, da Portaria RFB no 48/2021 e 47, §1o, do Regimento
Interno do CARF;
Fl. 1476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.218 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.901993/2019-78
6
- Requerimento de exclusão de multa de mora, juros e correção monetária:
defende que a não homologação das compensações não enseja penalidades, pois: a conduta do
contribuinte se baseava em atos normativos e decisões judiciais (art. 100, parágrafo único, do
CTN; art. 76, II, “a”, da Lei no 4.502/64). Contrapõe-se ao entendimento da DRJ de que a multa
seria apenas moratória, desvinculada do mérito do crédito glosado.

VOTO
Conselheira Ana Paula Giglio, Relatora.

Da Admissibilidade do Recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, de sorte
que dele se pode tomar conhecimento.

Do Processo
A controvérsia diz respeito ao indeferimento do pedido de ressarcimento de IPI e à
não homologação de compensações efetuadas mediante PER/DCOMPs, todas relativas ao 4o
trimestre de 2015. Os créditos pleiteados decorrem, segundo a recorrente:
(i)
Da aquisição de concentrados isentos oriundos da Zona Franca de Manaus;
(ii)
da aquisição de produtos de limpeza e lubrificantes empregados no
processo produtivo.
A autoridade julgadora de primeira instância concluiu pela improcedência da
Manifestação de Inconformidade, sob o argumento de ausência de direito creditório.

Da Relação de Prejudicialidade do Presente Processo com o Auto de Infração
A recorrente demonstra que os créditos indeferidos são os mesmos que foram
glosados no Auto de Infração lavrado no processo no 10970.720257/2018-03, atualmente
pendente de julgamento definitivo. A própria decisão de primeira instância reconhece a
Fl. 1477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.218 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.901993/2019-78
7
identidade entre os créditos discutidos em ambos os processos, mas, não determinou o
sobrestamento do feito.
Efetivamente, é recomendável o sobrestamento ou o julgamento conjunto de
processos em que haja interdependência entre o crédito objeto de PER/DCOMP e a matéria
lançada em auto de infração, como se verifica no presente caso.
Desta forma, atendendo ao pleito da parte, efetua-se conjuntamente o
julgamento dos processos no e 10970.720257/2018-03 e no 10675.901993/2019-78.

Da Preliminar de Nulidade da Decisão de Primeira Instância
A recorrente suscita preliminar de nulidade da decisão de primeira instância, sob o
argumento de que teria havido omissão e contradição por parte da autoridade julgadora,
especialmente ao deixar de sobrestar o presente processo, mesmo após reconhecer a existência
de conexão material entre os créditos discutidos e o auto de infração lavrado no processo no
10970.720257/2018-03.
Segundo a recorrente, tal omissão teria violado os princípios do devido processo
legal e da segurança jurídica, além de caracterizar cerceamento de defesa, razão pela qual requer
a anulação da decisão.

No entanto, não assiste razão à recorrente.
A decisão de primeira instância, embora sucinta em relação ao tratamento da
prejudicialidade entre os processos, não incorreu em omissão sobre ponto essencial, tampouco
impediu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. A autoridade julgadora enfrentou a
matéria de mérito e apresentou fundamentos suficientes para rejeitar os pedidos da contribuinte,
ainda que de forma contrária às suas pretensões.
Cabe ressaltar que a ausência de acolhimento de teses ou de pedidos acessórios
não configura, por si só, nulidade da decisão, desde que os argumentos centrais tenham sido
devidamente analisados, o que efetivamente ocorreu no caso em tela.
No contencioso administrativo fiscal, a nulidade por omissão ou contradição está
condicionada à inexistência de motivação ou à absoluta falta de exame de matéria relevante,
conforme estabelece o art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972. Não é o caso dos autos.
Ainda que se possa questionar a conveniência de se ter sobrestado o processo em
razão da relação com o lançamento fiscal, a autoridade julgadora entendeu, de forma motivada,
que a análise do mérito poderia ser realizada de forma independente. Trata-se, portanto, de juízo
Fl. 1478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.218 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.901993/2019-78
8
de oportunidade e conveniência da administração, não passível de nulidade, mas sim de reexame
pela instância recursal — o que se faz neste momento.
Dessa forma, afasto a preliminar de nulidade da decisão de primeira instância,
mantendo sua validade formal.

Da Decisão Judicial Mencionada a Respeito da Classificação Fiscal dos Kits
No que se refere à alegação de que a classificação fiscal do produto estaria
amparada por decisão judicial transitada em julgado, proferida pela 3a Vara Federal da Seção
Judiciária do Amazonas, no bojo da ação anulatória no 1003920-70.2018.4.01.3200, a impugnante
sustenta que tal sentença teria reconhecido a natureza unitária do produto denominado
“concentrado para refrigerantes”, ainda que fornecido em partes separadas, e, por conseguinte,
validado a classificação fiscal no Ex 01 do código 2106.90.10 da TIPI. Afirma que o juízo teria
expressamente afastado a tese de que os "kits" não configurariam um único produto, reiterando a
correção da classificação fiscal adotada pela fornecedora e pela própria adquirente.
Todavia, conforme bem destacado na decisão administrativa ora recorrida, referida
sentença judicial, embora tenha apreciado aspectos técnicos relacionados ao produto, não
ostenta eficácia de coisa julgada sobre a matéria ora discutida, por não constar expressamente
do dispositivo da decisão judicial. Conforme reiterada jurisprudência, somente o conteúdo
dispositório da sentença possui aptidão para produzir coisa julgada material, não se estendendo
tal efeito à fundamentação, por mais relevante que esta possa parecer. Assim, inexistindo pedido
expresso acerca da classificação fiscal nem menção explícita a essa matéria no dispositivo da
decisão judicial, não há como reconhecer a existência de coisa julgada apta a afastar a
competência da Administração Tributária para reavaliar a correta classificação fiscal das
mercadorias envolvidas.
Cumpre esclarecer, no entanto, que a decisão judicial mencionada se refere a
demanda ajuizada exclusivamente pela empresa fornecedora (FRUTS), sem a participação da ora
recorrente, diz respeito à relação jurídica entre a União e a FRUTS, no contexto da classificação
fiscal dos produtos por ela fabricados e comercializados e principalmente, não produz efeitos
vinculantes ou coisa julgada oponível à Administração Tributária em relação à adquirente dos
insumos, no caso, a ora recorrente (No contencioso administrativo fiscal, vigora o princípio da
inoponibilidade da coisa julgada inter alios, consagrado no art. 506 do CPC e reiteradamente
aplicado pela jurisprudência do CARF, segundo o qual decisões judiciais apenas vinculam as partes
que figuraram no respectivo processo judicial.)
Importante ainda destacar que os chamados “kits de refrigerantes” mencionados
em outros trechos do processo foram adquiridos da Recofarma Indústria do Amazonas Ltda., e
não da FRUTS, sendo objetos distintos da presente controvérsia quanto à classificação fiscal dos
Fl. 1479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.218 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.901993/2019-78
9
concentrados isentos. Assim, embora a existência de decisão judicial favorável à FRUTS possa ser
considerada como elemento contextual, ela não impede a análise autônoma da legitimidade dos
créditos pleiteados pela adquirente à luz da legislação de regência e das provas constantes nos
autos.
Ademais, importa ressaltar que a classificação fiscal de mercadorias, para fins
tributários, é matéria de competência privativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos
termos da legislação vigente, não se vinculando a entendimentos técnicos adotados por outros
órgãos da Administração Pública, tampouco a decisões judiciais que não contenham
pronunciamento expresso e específico sobre tal classificação.
Assim, mesmo diante da sentença judicial mencionada, não se verifica
impedimento legal para que a autoridade fiscal, no exercício regular de sua atribuição, realize a
reclassificação dos produtos, sobretudo diante da constatação de que os componentes dos “kits”
são entregues separadamente, sem homogeneização prévia, não se enquadrando nos requisitos
técnicos e legais exigidos para a aplicação do Ex 01 da posição 2106.90.10 da TIPI.
Cabe, finalmente, somente mencionar que a ADI 7.153 e a decisão do STF podem
reforçar o fundamento da proteção à ZFM, contudo, não possui o condão de afastar a
competência da Receita Federal para exigir o cumprimento da legislação infraconstitucional
aplicável, especialmente no que tange à correta classificação fiscal das mercadorias e à
regularidade dos créditos apurados. Assim, embora relevante do ponto de vista contextual, a ADI
não possui efeito vinculante sobre o mérito específico do lançamento discutido neste processo
administrativo.

Do Mérito
Do Direito ao Crédito Relativo à Aquisição dos Concentrados Isentos Para Elaboração de Bebidas
Da Competência para Definição da Classificação Fiscal dos Produtos
A Recorrente afirma que, diante do disposto no §2o, do art. 6o, do Decreto-lei no
1.435, de 1975, caberia exclusivamente à Suframa a concessão do benefício fiscal em tela.
Reforça com o que consta do Anexo I, do Decreto no 7.139, de 2010, que veicula a Estrutura
Regimental da Suframa. Ou seja, ao aprovar o estabelecimento candidato à isenção, a Suframa
atestaria o cumprimento dos requisitos de localização (Amazônia Ocidental) e de emprego de
matéria-prima agrícola ou extrativa vegetal de origem nacional.
Argumenta que a Resolução do Conselho de Administração da Suframa no 202, de
2006 foi expresso em incluir nas competências da autarquia o reconhecimento do direito ao
crédito de IPI para a adquirente. O inciso V, do art. 1o, da referida Resolução, por si só, autorizaria
Fl. 1480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.218 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.901993/2019-78
10
a Suframa a proceder a classificação do produto incentivado, providência imprescindível para
quantificação do crédito a ser tomado pelo adquirente. Apresenta ainda o art. 13 da mesma
Resolução, no qual determina que as empresas precisam indicar apenas as características
técnicas dos novos produtos, cabendo à Suframa decidir se estes tem ou não a classificação
fiscal dos anteriormente aprovados. Com base nesta competência, destaca que a Suframa teria
aprovado o projeto do estabelecimento local da empresa recorrente por meio da Resolução no
298, de 2007, integrada pelo Parecer Técnico no 224, que atribuiu uma classificação
correspondente ao item 2106.90.10, EX 01, da TIPI. O referido conflito de interpretação deveria,
portanto, ser resolvido através da regra de competência específica atribuída à Suframa, não
podendo o Fisco desconsiderar ato da Suframa, ainda que porventura venha a discordar.
O DL n° 1.435, de 1975 (regulamentado pelo Decreto n° 7.139, de 2010, em seu art. 4o, I,
c), outorgou à Suframa a competência exclusiva para aprovar os projetos de empresas (Processo
Produtivo Básico - PPB), que objetivem usufruir dos benefícios fiscais previstos no referido Decreto
Lei, bem como para estabelecer normas, exigências, limitações e condições para aprovação dos
projetos, de acordo com o art. 176 do CTN.
Por outro giro, se compete à Suframa administrar os incentivos relativos à Zona
Franca de Manaus (ZFM) e à Amazônia Ocidental, cabe à Receita Federal do Brasil (RFB), órgão da
Administração Fazendária, a fiscalização do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), conforme o
estabelecido no art. 94 da Lei no 4.502, de 1964 e nos arts. 427 e 428 do RIPI/2002
(posteriormente art. 431 do RIPI/2010).
Pode ser verificado nos autos que não há, no processo sob análise, discordância
entre o Fisco e a Suframa quanto à classificação fiscal do produto adquirido pela Recorrente. A
Suframa não se pronunciou sobre o enquadramento na TIPI dos produtos em questão, nem teria
competência legal para fazê-lo. O que se observa é que as competências estão sendo exercidas de
forma concorrente, sem desrespeito às áreas de atuação de cada órgão.
No Brasil, a competência em relação aos aspectos tecnológicos da fabricação de
bebidas, inclusive definições de produtos, pertence ao Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento MAPA, conforme previsto na Lei no 8.918, de 1994. E o Decreto no 6.871, de 2009,
que regulamentou a Lei no 8.918/1994, traz uma definição precisa em relação aos concentrados
para bebidas, prevendo no § 4o de seu art. 13 que “(...) o produto concentrado, quando diluído,
deverá apresentar as mesmas características fixadas nos padrões de identidade e qualidade para a
bebida na concentração normal".
A definição acima está perfeitamente de acordo com as normas da NESH, tendo
sido utilizada pela fiscalização para reforçar o entendimento de que uma “parte de concentrado”
não pode ser enquadrada no "Ex 01" do código 2106.90.10 (por exemplo, o componente que contém
o extrato de cola).
A fiscalização não desconsiderou, nem questionou, a competência da Suframa para
aprovar projetos de empresas que desejem usufruir dos benefícios fiscais instituídos pelo DL no
Fl. 1481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.218 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.901993/2019-78
11
1.435, de 1975. Também não desconsiderou os atos dela emanados, que gozam de presunção de
legitimidade, veracidade e legalidade, e permanecem válidos para os fins a que se destinam.
Portanto, nos atos de sua competência, a Suframa pode tratar os kits como se fossem uma
mercadoria única, o que não afeta a validade desses atos para os objetivos propostos, porém este
tratamento não prevalece para fins de Classificação Fiscal da mercadoria (enquadramento na TIPI).
Aliás, nem a Suframa e nem mesmo a RFB podem alterar a definição do produto para fins de
enquadramento na NCM, porque as definições de mercadorias para fins de classificação
obedecem a regras internacionais.
Cabe, finalmente, lembrar que a classificação fiscal de mercadorias na
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) é matéria de competência da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, nos termos do disposto nos arts. 48 a 50 da Lei no 9.430, de 1996, nos arts. 46 a
53 do Decreto no 70.235, de 1972, no art. 1o do Decreto no 97.409, de 1988, no art. 2o do Decreto
no 766, de 1993, nos arts. 88 a 102 do Decreto no 7.574, de 2011, e nos arts. 2o a 4o do Decreto no
7.660, de 2011. Apesar das atribuições da Suframa em sua área de atuação, é a Receita Federal do
Brasil quem possui competência para fiscalização dos tributos federais em todo o território
nacional bem como, no caso em questão, definir a classificação fiscal e, por conseguinte, proceder
o lançamento do crédito tributário derivado de erro na classificação adotada pelas empresas quando
das suas interpretações, inclusive para fins de verificação do benefício previsto no art. 6o do Decreto-
lei no 1.435, de 1975.
A questão da competência da Receita Federal para fiscalizar as isenções no âmbito
da Zona Franca de Manaus já tem jurisprudência prevalente no CARF, conforme demonstram
alguns julgados neste sentido reproduzidos abaixo:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/05/2017
COMPETÊNCIA. SUFRAMA. RECEITA FEDERAL. FISCALIZAÇÃO .ZONA FRANCA DE
MANAUS.
Não obstante as atribuições da Suframa na sua área de competência, ela não
afasta a competência da Receita Federal para fiscalização dos tributos em todo o
território nacional no prazo de homologação do lançamento, inclusive no que diz
respeito à verificação da correta classificação fiscal de produtos e da legitimidade
dos créditos apropriados na escrita fiscal pelos contribuintes, bem como à
verificação se os produtos adquiridos com isenção foram elaborados, no
estabelecimento da fornecedora, com matérias primas agrícolas e extrativas
vegetais de produção regional, nos termos do art. 6o do Decreto Lei no 1.435/75.
Processo no 11070.720520/2017-07. Acórdão no 3402- 006.589. Sessão: 21 de
maio de 2019. Redatora Designada: Conselheira Maria Aparecida Martins de
Paula.

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/05/2017
ZFM. FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS. COMPETÊNCIA DA RFB.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil tem plena competência para a
fiscalização de tributos federais na ZFM, não dependendo de manifestação prévia
Fl. 1482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.218 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.901993/2019-78
12
da Suframa para o exame de operações que envolvam o cumprimento de
Processos Produtivos Básicos.
Processo no 10283.002897/2006-34. Acórdão no 3301- 002.754. Sessão: 26 de
janeiro de 2016. Relator: Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal.

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2014 a 31/12/2014
COMPETÊNCIA. RECEITA FEDERAL. FISCALIZAÇÃO. ZONA FRANCA DE MANAUS.
É competência da Receita Federal a verificação da legitimidade dos créditos
apropriados pela contribuinte em sua escrita fiscal, inclusive, relativamente à
verificação se os produtos adquiridos com isenção foram elaborados, no
estabelecimento da fornecedora, com matérias primas agrícolas e extrativas
vegetais de produção regional, nos termos do art. 6o do Decreto Lei no 1.435/75
(arts.95, III e 237 do RIPI/2010).
Processo no 15173.720004/2016-79. Acórdão no 3402- 004.828. Sessão: 29 de
janeiro de 2018. Redatora Designada: Conselheira Maria Aparecida Martins de
Paula.

Em assim sendo, não há como se acolher o pleito do Recurso Voluntário
relativamente à defesa da competência da Suframa para definir a classificação fiscal das
mercadorias.

Da Classificação Fiscal dos Concentrados para Bebidas (Kits)
A classificação fiscal dos insumos é ponto central da controvérsia, tendo em vista
que a empresa Recofarma classificou os produtos fornecidos sob a NCM 2106.90.10 – Ex 01,
referente a preparações compostas para elaboração de bebidas não alcoólicas, com diluição
superior a 10 partes. Contudo, a autoridade fiscal constatou, com base em documentação técnica
e análise fática, que os produtos recebidos não se apresentavam como uma preparação composta
única, mas sim como kits formados por partes distintas, cuja junção e posterior diluição ocorriam
apenas no estabelecimento da adquirente. Nessas condições, não se configura o conceito exigido
para o benefício fiscal do Ex 01 da TIPI.
Inicialmente se faz necessário analisar sobre a composição física das mercadorias.
De forma resumida, as mercadorias adquiridas pela Recorrente são compostas de duas partes:
extratos e aromatizantes da bebida e outra composta dos mais diversos produtos (Goma Xantana,
Vitamina C, Ácido Aceto acético, Sucralose etc.), o que já nos traz alguma aparência de que são dois
grupos de mercadorias a classificar. Cada uma das mercadorias mencionada passa (ou ao menos
deveria passar nos termos do PPB definido para bebida de Cola) por um processo industrial
absolutamente diferente no fornecedor da Recorrente: a parte sólida (em geral, composta de
Fl. 1483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.218 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.901993/2019-78
13
produtos diversos) passa por simples reacondicionamento, a parte líquida passa por diversos
processos de mistura, transformação, decantação, filtragem e envase.
Já no estabelecimento da Recorrente (utilizando descrição para lá de sucinta do
processo produtivo descrita em resposta em procedimento fiscal) as mercadorias do dito kit passam por
um processo de mistura com outras mercadorias que dará sabor a esta (como constatado na
fiscalização e não nega a Recorrente). Com tudo isto se quer dizer que os produtos chegam ao
estabelecimento do fornecedor da Recorrente em separado, os produtos são produzidos em
separado pelo fornecedor da Recorrente, os produtos são utilizados no processo produtivo da
Recorrente em separado, os produtos são compostos de matérias em estados diferentes (sólidos e
líquidos), em assim sendo, são produtos absolutamente distintos. Em verdade a única coisa que
une o referido kit é o pallet em que são transportados do estabelecimento do fornecedor ao
estabelecimento da Recorrente.

A fim de verificar a correta classificação fiscal da mercadoria em questão (kits)
necessário se faz analisar o funcionamento do instituto da classificação.
A Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) toma por base a Convenção
Internacional do Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias
(Convenção do SH) administrado pelo Conselho de Cooperação Aduaneira (CCA), também conhecido
como Organização Mundial de Aduanas (OMA), cuja sede fica em Bruxelas. A Convenção do SH é a
base dos Acordos de comércio negociados no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC)
e em outros organismos internacionais. Tal instrumento possui atualmente 182 partes
contratantes dentre países territórios e uniões econômicas. O Brasil é signatário desta Convenção
desde 31/10/1986 (tendo ratificado sua adesão em 08/11/1988). A promulgação da Convenção do SH
foi feita por meio do Decreto n° 97.409, de 1988.
No presente caso, da leitura dos autos, resta claro que o CCA, atualmente OMA, por
intermédio dos países membros signatários da Convenção do SH, dentre os quais está o Brasil, já
havia se pronunciado nos anos 1985 e 1986 quanto à classificação fiscal objeto da disputa.
Diversas normas da NESH (Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação
de Mercadorias) indicam que os componentes de kits para fabricação de bebidas não se
caracterizam como uma mercadoria única.

De forma resumida, a Convenção do SH possui seis Regras Gerais de Interpretação
(RGI) que servem de pilares para o sistema de codificação de mercadorias.
Neste sentido, deve se observar, em especial, o item XI da Nota Explicativa da RGI 3
b), transcrito a seguir (Anexo Único – Parte 1 da Instrução Normativa no 807, de 11/01/2008), que exclui
os bens destinados à fabricação de bebidas do campo de aplicação da RGI 3 b) do Sistema
Harmonizado:
Fl. 1484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.218 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.901993/2019-78
14
“XI) A presente Regra não se aplica às mercadorias constituídas por diferentes
componentes acondicionados separadamente e apresentados em conjunto
(mesmo em embalagem comum), em proporções fixas, para a fabricação
industrial de bebidas, por exemplo.”
(Destacou-se)

O dispositivo mencionado no parágrafo anterior foi incluído na NESH após análise
efetuada pelo Conselho de Cooperação Aduaneira (CCA) nos anos de 1985 e 1986, em resposta a
consultas recebidas de países membros da organização internacional sobre a classificação de
produtos com as mesmas características dos kits para fabricação de bebidas produzidos no
Brasil. O texto da análise do CCA, cuja tradução juramentada foi providenciada pela fiscalização,
equivale a uma detalhada exposição de motivos para o item XI da Nota Explicativa da RGI 3 b),
deixando claro que a criação dessa Nota teve por objetivo determinar que os componentes dos
kits para fabricação de bebidas devem ser classificados separadamente nos códigos apropriados
para cada um deles.
Conforme já mencionado, o Comitê de Nomenclatura e o Comitê do Sistema
Harmonizado Interino examinou a classificação de bases de bebidas constituídas por diferentes
componentes importados em conjunto em proporções fixas em uma remessa. Quando a matéria
foi colocada em votação, o Comitê de Nomenclatura (por 18 votos a 1) e o Comitê do Sistema
Harmonizado Interino (por 15 votos a 1) concordaram que os componentes individuais deveriam
ser classificados separadamente. A conclusão do Comitê de Nomenclatura e o Comitê do Sistema
Harmonizado Interino do CCA/OMA é idêntica a do Secretariado, ou seja, quanto a classificação
em separado dos componentes dos kits para fabricação de bebidas.
Em decorrência de toda a discussão no âmbito do CCA/OMA, ocorreu alteração das
Notas Explicativas do SH, conforme abaixo.
NOTAS EXPLICATIVAS A SH E CCCN ALTERADA
Regra Interpretativa Geral 3 (b) Item (X)
No final, insira o novo parágrafo a seguir:
"Bases de bebidas constituídas por diferentes componentes embalados em
conjunto em proporções fixas e pretendidos para a fabricação de bebidas, mas
não capazes de serem usados para consumo direto sem processamento posterior
não poderão ser classificados tendo como referência a Norma 3 (b), uma vez que
eles não podem nem ser considerados como produtos compostos", nem como
produtos colocados em sortidos para venda a varejo"

Dessa forma, por decisão dos países membros, signatários da Convenção do SH, as
bases das bebidas constituídas por diferentes componentes estão excluídas da RGI 3(b), devendo
ser classificadas de forma separada. A determinação da Convenção do SH de classificar os
Fl. 1485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.218 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.901993/2019-78
15
componentes de forma individual oficializada nos anos 80 continua válida conforme consta
atualmente da Regra Interpretativa Geral 3 (b) item (XI).
“XI) A presente Regra não se aplica às mercadorias constituídas por diferentes
componentes acondicionados separadamente e apresentados em conjunto
(mesmo em embalagem comum), em proporções fixas, para a fabricação
industrial de bebidas, por exemplo.”
NESH – Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de
Codificação de Mercadorias. Instrução Normativa RFB no 1788, de 08.02.2018
(DOU de 14.02.2018).

A nota acima foi criada pela antiga CCA (atual OMA) uma e justamente na análise de
Kits para fabricação de bebidas.

Resta esclarecer que os documentos apresentados pela Recorrente, produzidos por
autoridades administrativas nacionais sem competência legal para interpretar a Convenção do SH
ou os laudos técnicos de renomados institutos, em nada modificam o entendimento dos países
membros da Convenção do SH. O Brasil é signatário da Convenção do SH e tem a obrigação de
harmonizar a classificação fiscal adotada em seu território aduaneiro com os demais países
membros. Note-se que a harmonização dos códigos do SH é relevante para estatísticas, políticas
comerciais, controles administrativos, dentre outros, ultrapassando discussões de natureza
tributária.
No que diz respeito ao pleito da recorrente sobre a adequação da classificação fiscal
adotada, a lide está restrita a assunto resolvido na seara da classificação fiscal resolvida na
década de 80 e mundialmente anunciada por meio das Notas Explicativas do Sistema
Harmonizado (NESH). Embora não sejam vinculantes, os trabalhos do CCA certamente auxiliam o
intérprete, se necessária interpretação de Nota com conteúdo quase de cartilha.
Este Conselho já vem adotando tal posição de forma majoritária, conforme se pode
verificar por algumas das decisões abaixo ementadas. Inicialmente, mencione-se a decisão do
CSRF:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
CONCENTRADOS.
KITS
PARA
PRODUÇÃO
DE
REFRIGERANTES.
Nas hipóteses em que a mercadoria descrita como “kit ou concentrado para
refrigerantes” se constitui de um conjunto cujas partes consistem em diferentes
matérias-primas e produtos intermediários que só se tornam efetivamente uma
preparação composta para elaboração de bebidas em decorrência de nova etapa
de industrialização ocorrida no estabelecimento adquirente, cada um dos
componentes desses “kits” deverá ser classificado no código próprio da TIPI.
Processo no 10540.720753/2017-38. Acórdão no 9303- 016.081. Sessão: 09 de
outubro de 2024. Relatora: Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário.
Fl. 1486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.218 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.901993/2019-78
16

O tema é pacífico também em praticamente todos os colegiados desta Terceira
Seção de Julgamento:
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. PRODUÇÃO DE REFRIGERANTES. KITS CONCENTRADOS.
INSUMOS. PRODUTOS DISTINTOS.
Os chamados “kits concentrados” para refrigerantes, dada a sua natureza de
produtos vendidos separadamente, ainda que em conjunto, não podem ser
classificados em código único como se fossem uma preparação composta, pois
cada um dos produtos vendidos conjuntamente tem sua classificação fiscal
individualizada.
Processo no 10140.721096/2018-30. Acórdão no 3201-006.669. Sessão: 17 de
março de 2020. Relator: Conselheiro Hélcio Lafetá Reis.

CLASSIFICAÇÃO FISCAL. KITS PARA PRODUÇÃO DE REFRIGERANTES.
Nas hipóteses em que a mercadoria descrita como “kit ou concentrado para
refrigerantes” se constitui de um conjunto cujas partes consistem em diferentes
matérias-primas e produtos intermediários que só se tornam efetivamente uma
preparação composta para elaboração de bebidas em decorrência de nova etapa
de industrialização ocorrida no estabelecimento adquirente, cada um dos
componentes desses “kits” deverá ser classificado no código próprio da TIPI.
Processo no 10980.724074/2018-30. Acórdão no 3301-007.107. Sessão de 19 de
novembro de 2019. Relatora: Conselheira Semíramis de Oliveira Duro

CLASSIFICAÇÃO FISCAL. KITS PARA PRODUÇÃO DE REFRIGERANTES
Nas hipóteses em que a mercadoria descrita como “kit ou concentrado para
refrigerantes” se constitui de um conjunto cujas partes consistem em diferentes
matérias-primas e produtos intermediários que só se tornam efetivamente uma
preparação composta para elaboração de bebidas em decorrência de nova etapa
de industrialização ocorrida no estabelecimento adquirente, cada um dos
componentes desses “kits” deverá ser classificado no código próprio da TIPI.
Processo no 11610.005399/2003-12. Acórdão no 332-007.496. Sessão de 11 de
setembro de 2024. Relator: Conselheiro Rafael Taranto Malheiros.

KITS DE CONCENTRADOS PARA REFRIGERANTES. TIPI. CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Nas hipóteses em que a mercadoria descrita como “kit ou concentrado para
refrigerantes” se constitui de um conjunto cujas partes consistem em diferentes
matérias-primas e produtos intermediários, que só se tornam efetivamente uma
preparação composta para elaboração de bebidas em decorrência de nova etapa
de industrialização ocorrida no estabelecimento adquirente, cada um dos
componentes desses “kits” deve ser classificado no código próprio da Tabela de
Incidência do IPI.
Processo no 13609.721273/2017-41. Acórdão no 3401-007.043. Sessão de 23 de
outubro de 2019. Relator: Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli.

Como consignado no acórdão recorrido, o produto vendido como “concentrado”
trata-se de um “Kit” contendo matérias-primas e produtos intermediários, para produção de
bebidas após sucessivas etapas de fabricação realizadas no estabelecimento do
Fl. 1487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.218 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.901993/2019-78
17
adquirente/fabricante/engarrafador, e apresentado em um conjunto de componentes
acondicionados separadamente (cada qual em sua embalagem individual):
“Então, os itens líquidos e sólidos que compõem o “kit” sofrem processo de
fabricação,
quando
adicionados,
no
estabelecimento
do
adquirente/fabricante/engarrafador, ao xarope simples (água + açúcar) ou
apenas água, produzindo um xarope composto que pode ainda ser, ou não,
misturado com suco de frutas, e que depois de dissolvido em água carbonatada
chega à forma final da bebida, pronta para ser envasada e distribuída”.

Por isso, entende-se como correta a interpretação dada pela Fiscalização,
corroborada pelo Acórdão recorrido, no que concerne à “preparação composta” a que se referem
os Ex tarifários 01 e 02 do código NCM 2106.90.10.
Verifica-se que no código NCM 2106.90.10 há dois Ex tarifários (exceções tarifárias):
i) “Ex 01 - Preparações compostas, não alcoólicas (extratos concentrados ou sabores
concentrados), para elaboração de bebida da posição 22.02, com capacidade de diluição superior
a 10 partes da bebida para cada parte do concentrado”, e ii) “Ex 02 - Preparações compostas, não
alcoólicas (extratos concentrados ou sabores concentrados), para elaboração de bebida
refrigerante do Capítulo 22, com capacidade de diluição de até 10 partes da bebida para cada
parte do concentrado”.
Esclareça-se que, os termos “preparações”, citados nos Ex 01 e Ex 02 devem ser
entendidos como “produtos pronto para uso”, cuja origem advém de um processo de preparo. A
expressão “preparações compostas” implica que as misturas devem obrigatoriamente ser o
resultado da combinação de diversos ingredientes de base para o produto final, tais como extratos
do Capítulo 13, conservantes e acidulantes do Capítulo 29, matérias odoríferas do Capítulo 31, etc.
Essas preparações devem ser não alcoólicas, e devem se subsumir somente a “extratos
concentrados” ou “sabores concentrados”. O extrato concentrado, por ser uma preparação
composta, deve conter o extrato vegetal de sua origem e todos os demais aditivos necessários, a
fim de apresentar, quando diluído, as mesmas características de identidade presentes no
refrigerante elaborado a partir dele. Esse entendimento é decorrente dos textos dos Ex 01 e Ex 02
e da dicção dos arts. 13 e 30 do Decreto no 6.871/2009. Já o sabor concentrado difere do anterior
apenas em relação ao extrato. Neste caso o extrato do vegetal de origem é totalmente substituído
por aromatizantes/saborizantes artificiais.
Assim, tem-se que não se constitui uma “preparação composta” o ‘Kit’ de
componentes embalados individualmente que não podem ser montados ou misturados entre si
sem perder as características que deve ter o produto final a que devam se integrar.

Com base em todo o exposto, entende-se que a decisão deste colegiado deve
alinhar-se com a posição das partes signatárias da Convenção do Sistema Harmonizado
Fl. 1488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.218 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.901993/2019-78
18
expressados no âmbito do CCA/OMA, devendo, portanto, ser negado provimento ao Recurso
Voluntário em relação à classificação fiscal adotada pela recorrente.

Do Direito ao Crédito nas Aquisições Isentas Oriundas da ZFM
Benefício Previsto no art. 95, inc. III, do RIPI/2010
A decisão recorrida entendeu que os concentrados não seriam beneficiados pela
isenção prevista no art. 6o do DL no 1.435, de 1975, pois um dos requisitos legais para concessão
do benefício teria sido descumprido, qual seja, utilização direta de matérias-primas agrícolas
extrativas vegetais na fabricação dos concentrados, tendo em vista que os insumos utilizados
seriam industrializados.
Por sua vez, a Recorrente argumenta que a isenção prevista no art. 6o do DL no
1.435, de 1975 seria autônoma e suficiente para autorizar o creditamento do imposto em razão
de o próprio dispositivo legal outorgar, expressa e especificamente, o crédito de IPI ao adquirente
do produto, sendo que a decisão recorrida não poderia desconsiderar o benefício do art. 6o do DL
no 1.435, de 1975, porque concedido pela Resolução do CAS no 298/2007, ato administrativo que
permanece válido desde a época do creditamento.
A peça de defesa argumenta, ainda, que a Recorrente, de qualquer modo, teria
direito aos créditos de IPI à alíquota de 27% em função da aquisição de insumos isentos
oriundos da ZFM utilizados na fabricação de bebidas, com base no dispositivo legal do artigo 81,
II do RIPI de 2010, que assim dispõe:
“Art. 81. São isentos do imposto (Decreto-Lei n o 288, de 28 de fevereiro de 1967,
art. 9o, e Lei no 8.387, de 1991, art. 1o):
I. os produtos industrializados na Zona Franca de Manaus, destinados, ao seu
consumo interno, excluídos as armas e munições, fumo, bebidas alcoólicas e
automóveis de passageiros;
II. os produtos industrializados na Zona Franca de Manaus, por estabelecimentos
com projetos aprovados pelo Conselho de Administração da Superintendência da
Zona Franca de Manaus - SUFRAMA, que não sejam industrializados pelas
modalidades de acondicionamento ou reacondicionamento, destinados à
comercialização em qualquer outro ponto do território nacional, excluídos as
armas e munições, fumo, bebidas alcoólicas e automóveis de passageiros e
produtos de perfumaria ou de toucador, preparados ou preparações cosméticas,
salvo quanto a estes (Posições 33.03 a 33.07 da TIPI) se produzidos com utilização
de matérias-primas da fauna e flora regionais, em conformidade com processo
produtivo básico; e
(...)”

Fl. 1489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.218 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.901993/2019-78
19
Considerando a delimitação da decisão recorrida já mencionada, bem como os
argumentos apresentados pela defesa, faz- se necessário inicialmente abordar o questionamento
quanto à isenção do artigo 95, III, do RIPI/2010 conferida aos componentes dos “kits”
fornecidos.
A autuada tem por atividade a fabricação de refrigerantes, sendo que a fiscalização
verificou que a maior parte dos créditos do IPI existentes na escrita do estabelecimento se
referem a aquisições de “kits”, contendo preparações dos tipos utilizados na elaboração de
bebidas da posição 22.02 da Tabela de Incidência do IPI (TIPI), além de outros ingredientes
acondicionados individualmente, todos fornecidos por estabelecimento localizado em
Manaus/AM.
Os “kits” fornecidos Ltda foram descritos nas respectivas Notas Fiscais como
"concentrados” (NCM 2106.90.10 EX 01) da marca de refrigerante a que se destinam enviados sem
destaque do IPI em decorrência da isenção prevista pelos artigos 81, II, e 95, III, do RIPI/2010, que
tratam dos benefícios instituídos no âmbito de regimes fiscais regionais: Zona Franca de Manaus
(art. 81, II) e Amazônia Ocidental (art. 95, III).
A Recorrente escriturou os créditos de IPI com fundamento legal no artigo 237 do
RIPI/2010, que assim dispõe:
“Art. 237. Os estabelecimentos industriais poderão creditar-se do valor do
imposto calculado, como se devido fosse, sobre os produtos adquiridos com a
isenção do inciso III do art. 95, desde que para emprego como matéria prima,
produto intermediário e material de embalagem, na industrialização de produtos
sujeitos ao imposto (Decreto Lei no 1.435, de 1975, art. 6o, §1o).”

Já o artigo 95, inciso III do mesmo Diploma Legal assim prevê:
“Art. 95. São isentos do imposto:
(...)
III. os produtos elaborados com matérias primas agrícolas e extrativas vegetais
de produção regional, exclusive as de origem pecuária, por estabelecimentos
industriais localizados na Amazônia Ocidental, cujos projetos tenham sido
aprovados pelo Conselho de Administração da Suframa, excetuados o fumo do
Capítulo 24 e as bebidas alcoólicas, das Posições 22.03 a 22.06, dos Códigos
2208.20.00 a 2208.70.00 e 2208.90.00 (Decreto Lei no 1.435, de 1975, art. 6o, §1o
e Decreto Lei no 1.593, de 1977, art. 34).”

O Decreto Lei n.o 1.435, de 1975 que prevê a isenção em seu art. 6o possui a
seguinte redação:
"Art 6o Ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados os produtos
elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de produção
regional, exclusive as de origem pecuária, por estabelecimentos localizados na
área definida pelo § 4o do art. 1o do Decreto-lei no 291, de 28 de fevereiro de
1967.
Fl. 1490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.218 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.901993/2019-78
20
§1o Os produtos a que se refere o "caput" deste artigo gerarão crédito do
Imposto sobre Produtos Industrializados, calculado como se devido fosse, sempre
que empregados como matérias-primas, produtos intermediários ou materiais
de embalagem, na industrialização, em qualquer ponto do território nacional, de
produtos efetivamente sujeitos ao pagamento do referido imposto.
§2o Os incentivos fiscais previstos neste artigo aplicam-se, exclusivamente, aos
produtos elaborados por estabelecimentos industriais cujos projetos tenham
sido aprovados pela Suframa."
(Destacou-se)

Pela análise do Parecer Técnico no 224/2007, pode-se compreender que a Suframa
entendeu ser suficiente para a aprovação do projeto para fruição do benefício acima transcrito a
utilização de açúcar e/ou álcool e/ou corante caramelo e/ou extrato de guaraná na produção do
concentrado, produzido a partir da cana de açúcar e de semente de guaraná, adquiridas de
produtores localizados na Amazônia Ocidental. Entretanto, no que se refere à competência da
Suframa e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ressalta-se o que já ficou antes dito a esse
respeito. Ou seja, apesar das atribuições da Suframa em sua área de atuação, é a Receita Federal
do Brasil quem possui competência para fiscalização dos tributos federais em todo o território
nacional bem como, no caso em questão, definir a classificação fiscal e, por conseguinte, proceder
o lançamento do crédito tributário derivado de erro na classificação adotada pelas empresas quando
das suas interpretações, inclusive para fins de verificação do benefício previsto no art. 6o do Decreto-
lei no 1.435, de 1975.
No que se refere aos insumos, cabe lembrar a impossibilidade de ser beneficiado
produto que apenas contenha produto de origem regional. A norma é bastante clara no sentido de
que o produto que poderá gozar da isenção (e, também, proporcionar o direito de crédito de IPI para o
adquirente) deve ser elaborado a partir de insumos regionais e não apenas contê-los. Esta
distinção não é inútil e acarreta, como única interpretação legítima, a impossibilidade de que se
considerem etapas anteriores do processo produtivo, para efeito de concessão da isenção (e do
direito ao crédito de IPI para o adquirente). De fato, a etapa fabril em foco é aquela que ocorre na
Amazônia Ocidental, o que obriga que a matéria-prima utilizada nesta etapa cumpra os
requisitos legais, não bastando que o produto contenha insumos de caráter regional como
elemento constitutivo remoto.
Não pode ser considerado suficiente que o insumo utilizado para a industrialização
do “concentrado” na Amazônia ocidental contenha matérias-primas agrícolas ou extrativas
vegetais de produção regional. É preciso que estes últimos sejam, eles mesmos, os insumos que
serão utilizados no processo produtivo do “concentrado”. As matérias-primas em discussão são
produtos industrializados, que certamente não podem ser caracterizados como matéria prima
agrícola e extrativa vegetal. É relevante ressaltar que em se tratando de concessão de
benefício/incentivo fiscal, a legislação tributária deverá ser interpretada literalmente (na forma do
art. 111 do CTN), não admitindo a extensão a situações não contempladas pela lei. E a lei, no caso,
menciona expressamente produto elaborado com matéria-prima agrícola e extrativa vegetal.
Fl. 1491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.218 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.901993/2019-78
21
Correto, portanto, o entendimento da Fiscalização. Somente aqueles produtos de
natureza específica, originados de matérias-primas agrícolas ou extrativas vegetais é que possuem
a aptidão de gerar crédito do IPI para o adquirente. Nenhum outro. E os “concentrados”, como
visto, não se tratam de “produtos elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais
de produção regional” como prescreve a norma instituidora do benefício fiscal.
No que se refere ao cumprimento do Processo Produtivo Básico (PPB), é de se
defender também o acerto do entendimento fiscal. O projeto aprovado pela Suframa trata de um
determinado produto: “concentrado”. Em rigor, o que sai do estabelecimento industrial são vários
produtos distintos que serão “misturados” já no estabelecimento da adquirente (Impugnante) e,
só então, será efetivamente obtido o “concentrado”, portanto, o concentrado é industrializado
fora da Zona Franca de Manaus.
Desta forma, verifica-se improcedente o Recurso Voluntário no que diz respeito ao
benefício fiscal concedido a produtos elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas
vegetais de produção regional.

Da Responsabilidade da Recorrente por Eventual Erro na Classificação Fiscal do Concentrado
esta matéria também já foi objeto de reiterados julgados deste Conselho, razão
pela qual valho-me da fundamentação constante do Acórdão no 9303-015.038, de 10 de abril de
2024, de relatoria do Conselheiro Rosaldo Trevisan, sob a ótica do art. 62 da Lei no 4.502, de 1966
questionado pela Recorrente:
Do mérito
A matéria trazida à cognição deste Colegiado uniformizador de jurisprudência
interpretativa, trata sobre a (in)existência de obrigação para o adquirente da mercadoria
de verificar a correção da classificação fiscal consignada pelo fornecedor do produto na
respectiva Nota Fiscal de entrada.
No Acórdão recorrido, ao interpretar o art. 62 da Lei no 4.502/1964, concluíram
unanimemente os julgadores que a classificação fiscal está inserida na redação do texto
vigente, sendo dever do adquirente verificar se os documentos fiscais satisfazem todas as
prescrições legais e regulamentares. Defendeu-se que a interpretação do dispositivo não
deve se restringir apenas aos aspectos formais do documento fiscal, mas também abrange
a análise de seu conteúdo, como a descrição do produto, o valor, o peso e a classificação
fiscal, devendo o adquirente comunicar ao Fisco e ao fornecedor qualquer incorreção.
No Recurso Especial, o Contribuinte alega que o art. 62 da Lei no 4.502/1964 não
estabelece a obrigação de o adquirente verificar a correção da classificação fiscal indicada
na nota fiscal, que os regulamentos de IPI de 2002 e o de 2010 (atua1) expressamente
suprimiram essa obrigação; e (c) o CARF está vinculado ao disposto nos regulamentos de IPI
(Decretos), por força do art. 26-A do Decreto no 70.235/1972, e do art. 62 do RICARF,
Fl. 1492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.218 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.901993/2019-78
22
sendo a única conclusão jurídica e lógica possível no sentido de que não está contida na
expressão “...prescrições legais e regulamentares” a obrigação de o adquirente verificar a
correção da classificação fiscal indicada da nota fiscal.
No Relatório Fiscal, afirma o Fisco que houve erro na classificação fiscal do
produto fornecido pela RECOFARMA, o que permite a glosa do crédito, pois a classificação
correta tem uma alíquota igual a 0 (zero). Assim, não haveria crédito, já que o valor do IPI
calculado sobre os produtos, como se devido fosse, seria zero. O fisco, recorde-se, realizou
a coleta dos “kits” elaborados pela RECOFARMA, bem como juntou aos autos fotos dos
“kits” (fls. 302 a 313; 343 a 359), solicitando Laudo Pericial pelo Centro Tecnológico de
Controle de Qualidade Falcão Bauer, identificando os ingredientes contidos em cada parte
dos “kits”, sendo os resultados anexados ao presente processo.
Concluiu a Fiscalização que estes produtos devem ser classificados no código
2106.90.10, como uma “Preparação do tipo utilizado para elaboração de bebidas”, cuja
alíquota é ZERO. Confira-se trecho do Relatório Fiscal:
“(...) A alíquota da citada exceção tarifária (“Ex 01”) vigente à época dos fatos (4o
trim./2012 - 4o trim./2013) era de 20% (Decreto no 7.660, de 23/12/2011, alterado pelos
Decreto no 7.742, de 30/05/2012), com redução de 50% nos termos do Decreto no 8.017,
de 17/05/2013 (concentrados que contenham extrato de semente de guaraná)”.
“(...) No caso de componentes que correspondam a uma mistura de ingredientes
comumente utilizados em diversos produtos da indústria alimentícia, tais como sais,
acidulantes e conservantes, deve ser aplicado o código 2106.90.90, reservado às
“Preparações alimentícias não especificadas nem compreendidas noutras posições - Outras
- Outras”, também tributado à alíquota zero do IPI.
É dizer, ainda que, contrariamente ao que foi demonstrado alhures, fosse possível
aplicar-se a isenção de que trata o art. 237, c/c art. 95,III, ou do art. 81, II (amparado por
decisão judicial, conforme entendimento da fiscalizada) do RIPI/2010, a CMR não poderia
creditar-se do valor do IPI calculado, como se devido fosse, sobre a aquisição de kits de
concentrados da RECOFARMA, haja vista que o valor do imposto “como se devido fosse” é
zero!” O Contribuinte afirma que as Notas Fiscais emitidas pela RECOFARMA atendem a
todos os requisitos, de forma que, na qualidade de adquirente de boa-fé teria direito à
manutenção do referido crédito de IPI.
Primeiramente. cabe ressaltar que, em matéria tributária, a culpa ou o dolo do
agente é, em regra, irrelevante para que se configure descumprimento à legislação
tributária, posto que a responsabilidade pela infração tributária é objetiva, nos termos do
art. 136 do CTN.
De outro lado, alega-se que alguns dos Regulamentos do IPI anteriores (RIPI de
1972, 1979 e 1982), ao regulamentar o art. 62 do da Lei no 4.502/1964, traziam consigo
uma disposição expressa de que a verificação das prescrições legais das notas fiscais
incluíam a classificação fiscal, porém, na redação do RIPI 2002 (Decreto no 4.544, art. 266)
e na atual redação do art. 327 do RIPI/2010, tal especificação foi retirada do texto, que
passou a ter a mesma redação do art. 62 da referida Lei no 4.502/1964. Confira-se:
Fl. 1493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.218 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.901993/2019-78
23
Lei 4.502, de 1964:
“Art. 62. Os fabricantes, comerciantes e depositários que receberem ou
adquirirem para industrialização, comércio ou depósito, ou para emprego ou utilização nos
respectivos estabelecimentos, produtos tributados ou isentos, deverão examinar se eles se
acham devidamente rotulados ou marcados ou, ainda, selados se estiverem sujeitos ao sê-
lo de controle, bem como se estão acompanhados dos documentos exigidos e se estes
satisfazem a todas as prescrições legais e regulamentares.
§1o Verificada qualquer falta, os interessados, a fim de se eximirem de
responsabilidade, darão conhecimento à repartição competente, dentro de oito dias do
recebimento do produto, ou antes do início do consumo ou da venda, se este se der em
prazo menor, avisando, ainda, na mesma ocasião o fato ao remetente da mercadoria.” (...)

RIPI/2020 - Decreto 7.212, de 2010:
“Art. 327. Os fabricantes, comerciantes e depositários que receberem ou
adquirirem para industrialização, comércio ou depósito, ou para emprego ou utilização nos
respectivos estabelecimentos, produtos tributados ou isentos, deverão examinar se eles se
acham devidamente rotulados ou marcados ou, ainda, selados se estiverem sujeitos ao selo
de controle, bem como se estão acompanhados dos documentos exigidos e se estes
satisfazem a todas as prescrições deste Regulamento (Lei no 4.502, de 1964, art. 62).
§1o Verificada qualquer irregularidade, os interessados comunicarão por escrito o
fato ao remetente da mercadoria, dentro de oito dias, contados do seu recebimento, ou
antes do início do seu consumo, ou venda, se o início se verificar em prazo menor,
conservando em seu arquivo cópia do documento com prova de seu recebimento (Lei no
4.502, de 1964, art. 62, § 1o).
§2o A comunicação feita com as formalidades previstas no § 1o exime de
responsabilidade os recebedores ou adquirentes da mercadoria pela irregularidade
verificada (Lei no 4.502, de 1964, art. 62, § 1o).” (...) Como se vê, o art. 327 do RIPI/2010
nada mais faz do que reproduzir o art. 62 da Lei 4.502/1967, quando determina que o
adquirente da mercadoria tem o dever legal de verificar se as mercadorias recebidas em
seu estabelecimento “...estão acompanhadas dos documentos exigidos e se estes
satisfazem a todas as prescrições deste Regulamento”. E permite ao adquirente comunicar
eventuais inconsistências (conforme § 1o).
No primeiro paradigma indicado (Acórdão no 3401-003.751, de 26/04/2017),
recordo que se tratava de caso de nulidade da autuação, na parte impactada pela discussão
a respeito da classificação fiscal, em processo em que o autuante sequer remeteu a
reclassificação a qualquer regra do Sistema Harmonizado, e a decisão de piso tratou do
tema em uma página, com pouca tecnicidade. A falha no enquadramento e as deficiências
do lançamento me levaram a acompanhar o relator, Cons. Leonardo Ogassawara de Araújo
Branco, inclusive no item referente à apropriação indevida de créditos, tendo em conta o
destaque do fornecedor com alíquota que seria maior. Naquela ocasião, invocou o relator
Fl. 1494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.218 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.901993/2019-78
24
como fundamento o Acórdão no 3402-00.719, em que o colegiado unanimemente
assentou:
“OBRIGAÇÕES DOS ADQUIRENTES, RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA.
A responsabilização do adquirente de produtos sujeitos ao selo de controle, que
os receba sem tal condição, só se aplica quando a exigência seja identificável pela
classificação fiscal aposta nos documentos de aquisição ou pela simples identificação da
mercadoria. Se, entretanto, a classificação fiscal, reconhecida em ato da própria SRF, indica
tratar-se de produto não sujeito ao selo, eventual reclassificação fiscal, baseada em laudo
técnico elaborado, apenas pode afetar o fabricante. “E destacou o relator do Acórdão no
3401-003.751, após citar tal precedente, que “O caso concreto tratado pelo voto é
justamente aquele do exemplo dado, em que a norma exige, de maneira expressa e
cogente, um conhecimento específico da adquirente sobre seus fornecedores”,
reconhecendo que, em casos específicos pode ser exigido do fornecedor a verificação da
classificação da mercadoria.
Nesse raciocínio acompanhamos o relator, naquela ocasião, diante da
precariedade do lançamento, e do afastamento do erro de classificação, com a declaração
de nulidade, o que colocava em xeque a própria correção da alíquota adotada, e, por
consequência, da alíquota referente ao crédito tomado.
Analisando caso diferente, e relativo ao mesmo sujeito passivo presente nestes
autos (NORSA REFRIGERANTES S.A.), a própria 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a
Seção do CARF proferiu o Acórdão no 3401-005.943, em 27/02/2019, sob a relatoria do
Cons. Lázaro Antônio Souza Soares, concluindo, majoritariamente (vencido apenas o Cons.
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco) que:
RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE POR ERRO NA CLASSIFICAÇÃO FISCAL DO
CONCENTRADO.
A autuação em nenhum momento teve por base a falta de conferência, pelo
recorrente, da classificação fiscal adotada, bem como nenhuma multa regulamentar foi
aplicada por não cumprimento desta exigência, mas tão somente a multa de ofício pelo não
recolhimento do IPI devido.” Por ter participado de ambos os julgamentos (Acórdão no
3401-003.751, de 26/04/2017, e no 3401-005.943, de 27/02/2019), acompanhei a evolução
do entendimento do colegiado sobre o tema, separando o que seria uma imputação de
responsabilidade por penalidade decorrente da ausência de cumprimento de uma
obrigação da simples responsabilização por tomada de crédito indevido, em situações
recorrentes e em que o conhecimento do fornecedor (inclusive de sua localização
geográfica e de seu processo produtivo) afeta o benefício fiscal concedido.
Verificando o lançamento de que trata o presente processo, percebe-se que o
adquirente não alega que a classificação apontada pelo fornecedor estava incorreta. Pelo
contrário, o tema da classificação é debatido, entendendo a recorrente que o fornecedor
havia aplicado o código NCM (e o “Ex Tarifário”) corretos no produto transacionado.
Depois de laudos técnicos atestou-se no presente processo a mesma conclusão
existente em vários outros: que o “Ex Tarifário” não se aplicava à mercadoria, que não se
Fl. 1495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.218 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.901993/2019-78
25
tratava de “concentrado”, e que a mercadoria era tributada à alíquota zero, não gerando
crédito.
Não se aplica ao recorrente multa por erro de classificação fiscal, ou por
descumprimento de obrigação de verificar a correta classificação. Mas impede-se que se
credite indevidamente de tributo, ainda mais quando se sabia desde 2010, qual era a
classificação correta.
Se a verificação já é importante nos casos de crédito básico, é imprescindível nos
casos de crédito presumido, em que uma escrituração do imposto com alíquota positiva
pode gerar crédito mesmo nos casos de aquisição isenta (é o caso da Zona Franca de
Manaus, conforme decidido pelo STF, de forma vinculante, no Recurso Extraordinário no
592.891/SP).
E o próprio RIPI/2010 prevê entre as correções que podem ser efetuadas na nota
fiscal, a relativa à “...destaque que deixou de ser efetuado na época própria, ou que foi
efetuado com erro de cálculo ou de classificação, ou, ainda, com diferença de preço ou de
quantidade” (art. 407, XII). Ademais, o mesmo RIPI/2010 traz, em seu art. 413, os requisitos
da nota fiscal, entre os quais está incluída a classificação do produto (inciso IV, “c”).
Assim, a leitura do art. 62 da Lei no 4.502, de 1964 demanda ponderação, que
todos os precedentes aqui citados efetuaram, diante dos casos concretos analisados em
cada julgamento. Quando o dispositivo legal se refere à necessidade de verificar se os
produtos estão acompanhados dos documentos exigidos e se estes satisfazem a todas as
prescrições legais e regulamentares, está-se a exigir do adquirente que verifique não só
requisitos formais, mas a substância do documento, ainda mais quando de tal substância
pode decorrer (ou não) crédito incentivado condicionado a características do fornecedor e
da classificação da mercadoria ou enquadramento em “Ex Tarifário”, como nas aquisições
isentas no âmbito da Zona Franca de Manaus, à luz do RE no 592.891/SP.
Como é cediço, o Supremo Tribunal Federal (STF) por ocasião do julgamento do
Recurso Extraordinário no 592.891/SP, com trânsito em julgado, em sede de repercussão
geral, decidiu que “Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos (matéria-prima
e material de embalagem) adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da
isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, §2o, III, da
Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT”. Observa-se que o
creditamento na conta gráfica do IPI se dá quando a alíquota do produto adquirido sob o
regime isentivo for positiva, conforme a Nota SEI PGFN no 18/2020. A apropriação de
créditos incentivados ou fictos, calculados sobre produtos isentos adquiridos de
estabelecimentos localizados na ZFM, somente é admitida se houver alíquota positiva do
IPI para o produto/insumo adquirido para industrialização. No caso de identificação de erro
na classificação fiscal, cuja classificação correta revela que os produtos adquiridos estavam
sujeitos à alíquota zero, não há possibilidade de geração de crédito.
Logo, adota-se a fundamentação supratranscrita no presente voto a fim de refutar a
tese defendida pela parte de que não poderia ser responsabilizada/penalizada por eventual erro
cometido por seu fornecedor na classificação fiscal dos “kits”.
Fl. 1496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.218 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.901993/2019-78
26

Do Indeferimento do Pedido de Ressarcimento e não Homologação das Compensações
Inicialmente, reconhece-se que há conexão material e jurídica entre o presente
processo de ressarcimento e compensação de IPI e o auto de infração lavrado no processo
administrativo fiscal no 10970.720257/2018-03. Ambos os feitos tratam dos mesmos créditos de
IPI, apurados no 4o trimestre de 2015, decorrentes de aquisições de insumos oriundos da Zona
Franca de Manaus, motivo pelo qual a análise do presente caso toma por base os fundamentos
consolidados no referido lançamento de ofício, os quais já foram parcialmente transcritos.
No âmbito daquele lançamento, a autoridade fiscal concluiu pela inexistência de
crédito legítimo de IPI no período, uma vez que o saldo credor efetivo era inferior ao valor
pleiteado pela contribuinte, o que comprometeu a suficiência do crédito para fins de
ressarcimento e compensação.
Ademais, as glosas de crédito operadas no lançamento basearam-se em vícios
materiais nos documentos fiscais e na caracterização dos produtos adquiridos, com destaque
para os seguintes aspectos:

Foi identificada a incorreta classificação fiscal dos produtos adquiridos sob a forma de
“kits” de refrigerantes, que, embora declarados sob uma única NCM (2106.90.30), exigiam
desmembramento e reclassificação individual dos componentes, conforme suas
características físico-químicas e comerciais. A classificação incorreta compromete o
enquadramento fiscal e, por consequência, a legitimidade do crédito aproveitado.

No tocante aos concentrados isentos adquiridos da FRUTS Indústria de Alimentos Ltda.,
não estavam preenchidos os requisitos legais para geração de crédito de IPI. A legislação
de regência condiciona o crédito à ocorrência de operação tributada na origem, o que não
se verificou nos casos em que o insumo era isento ou amparado por benefício fiscal não
consoante com o regime de creditamento.
Com relação à tese da contribuinte de que a glosa representaria alteração de
critério jurídico, entendeu-se, corretamente, que tal alegação não procede. Não há prova de que a
Administração tenha anteriormente validado os créditos ora glosados com base na mesma
situação de fato. Ausente, portanto, manifestação administrativa prévia com conteúdo vinculante,
não se caracteriza alteração de critério jurídico na forma prevista no art. 146 do CTN.
Outro ponto enfrentado foi a tentativa de afastar a responsabilidade do adquirente
sob o argumento de que o erro decorreu exclusivamente do fornecedor. Todavia, conforme
reiterada jurisprudência administrativa, a responsabilidade pela correta escrituração e
aproveitamento de créditos é objetiva, incumbindo ao adquirente verificar a regularidade fiscal
das operações e das informações constantes nos documentos que lastreiam o crédito pleiteado.
Fl. 1497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.218 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.901993/2019-78
27
Por fim, a contribuinte invocou decisão judicial proferida em favor da fornecedora
(FRUTS) como fundamento para validar a classificação fiscal utilizada. Contudo, tal decisão não
produz efeitos em relação à adquirente, por não se tratar de parte na ação judicial. A coisa
julgada, como regra, produz efeitos apenas entre as partes do processo, nos termos do art. 506
do Código de Processo Civil, conforme já mencionado em tópico anterior. Assim, permanece
íntegra a prerrogativa da Administração em proceder à reavaliação da natureza jurídica dos
insumos e da validade do crédito apropriado pela recorrente.
Diante de todo o exposto, resta evidenciado que os créditos objeto do pedido de
ressarcimento e das declarações de compensação não se revestem de legitimidade fiscal. Assim,
impõe-se a manutenção da decisão de indeferimento do pedido de ressarcimento, bem como da
não homologação das compensações declaradas via PER/DCOMP, nos termos já decididos em
primeira instância e confirmados pelo lançamento de ofício conexo.

Da Multa e Dos Juros
No que se refere à aplicação de multa de mora e de juros de mora em decorrência
da não homologação das compensações realizadas pela contribuinte, a decisão de primeira
instância afastou os argumentos apresentados na manifestação de inconformidade, reafirmando a
legitimidade da exigência dos encargos legais.
A contribuinte sustenta, com fundamento no art. 100, parágrafo único, do Código
Tributário Nacional (CTN), bem como no art. 76, II, “a”, da Lei no 4.502, de 1964, que sua conduta
estaria amparada por interpretação razoável da legislação tributária, por atos normativos
expedidos por autoridade competente e por decisões judiciais — especialmente aquelas
relacionadas à classificação fiscal adotada pelo fornecedor. Com base nessa premissa, defendeu
que não haveria dolo, má-fé ou omissão capazes de justificar a imposição de encargos moratórios,
tampouco a configuração de inadimplemento.
A decisão recorrida, no entanto, rejeitou tais alegações sob o fundamento de que,
no caso específico da não homologação de compensações via PER/DCOMP, a aplicação de multa e
juros decorre automaticamente do não pagamento tempestivo dos valores compensados
indevidamente — isto é, dos débitos cuja extinção foi declarada unilateralmente pelo sujeito
passivo, mas posteriormente não reconhecida pela autoridade fiscal.
Isto porque a compensação tributária não homologada equivale, para fins legais, a
inadimplemento de obrigação tributária principal, ensejando a incidência dos encargos
moratórios previstos na legislação de regência. Assim, a imposição de multa de mora e a
contagem de juros legais não dependem de análise subjetiva sobre a conduta do contribuinte,
tampouco da verificação de dolo, fraude ou simulação.
Fl. 1498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.218 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.901993/2019-78
28
Adicionalmente, consigna-se que o art. 76 da Lei no 4.502, de 1964, invocado pela
defesa, aplica-se apenas às penalidades por infração, não se estendendo às hipóteses de mora
tributária, como no caso da compensação não homologada. Da mesma forma, entendeu que os
atos normativos e decisões judiciais eventualmente existentes em favor do fornecedor — como no
caso da decisão mencionada em benefício da FRUTS — não possuem eficácia normativa ou efeito
vinculante em relação à administração tributária no exame da legitimidade dos créditos
pleiteados pelo adquirente, sendo, portanto, insuficientes para afastar a mora decorrente da não
quitação tempestiva dos débitos.
Em suma, conclui-se que, não sendo homologadas as compensações, e inexistindo
pagamento tempestivo por outros meios, a exigência de multa e juros de mora se impõe por
força da própria legislação tributária, não havendo respaldo jurídico para seu afastamento com
base nas justificativas apresentadas pela contribuinte.

Conclusão
Diante de todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Paula Giglio

Fl. 1499
DF CARF MF
Original